Tribunal: TJMT
Processo: 0002697-51.2017.8.11.0087
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:0002697-51.2017.8.11.0087

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, DANO AMBIENTAL, COMPETÊNCIA]

RELATOR:
DES(A).LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIS DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 894.083.061-04 (APELANTE), CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE - CPF: 604.387.891-72 (APELANTE), WILSON ROBERTO MACIEL - CPF: 854.327.926-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. VENCIDA A 2a VOGAL, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO - QUEIMADA DE FLORESTA NATIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - AUSÊNCIA DE PROVA DE INCÊNDIO CRIMINOSO - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO SEMA – DANOS AMBIENTAIS – CONFIGURADOS – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3o).

3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente.

4. No entanto, como não há provas suficientes de que o agente provocou diretamente a queimada, eis que lavrou Boletim de Ocorrência denunciando a invasão do fogo advindo de propriedades vizinhas, não há falar em dano moral coletivo.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
:

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE
contra sentença proferida pelo Juízo da vara única de guarantã do norte, nos Ação Civil Pública n.
0002697-51.2017.8.11.0087, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

A sentença julgou procedente o pedido, para condenar a apelante a reparar integralmente os danos ambientais causados, com apresentação judicial de Projetode Recuperação de Área Degradada (PRAD), e ainda, ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados e indenização por dano moral a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a sentença não merece prosperar ante a ausência de nexo causal entre o dano e atividade, bem como a ausência de autoria, invocando, assim, a ilegitimidade passiva.

Defende que, para a configuração do dano moral, é necessário demonstrar a presença de ação ou omissão, nexo de causalidade, culpa e resultado lesivo, elementos que não estão presentes no presente caso.

Salienta que estão presentes os requisitos formais para conhecimento do recurso.

Por fim, requer a reforma da sentença recorrida, alegando a ausência de autoria e nexo de causalidade.

Não houve contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo desprovimento do apelo (ID. 211166158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE
contra sentença proferida pelo Juízo da vara única de guarantã do norte, nos Ação Civil Pública n. 0002697-51.2017.8.11.0087, proposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ingressou em 2017 com a presente ação civil pública em face da apelante arguindo a existência de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no Auto de Interdição n. 447385 e o Auto de Infração no. 544238-D, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.o 35/DUDGUARAN/SEMA/2.016, o desmatamento de
262,9
hectares de vegetação nativa em
área objeto de especial de preservação no bioma Amazônia
, na Fazenda Carmen, situada nas coordenadas 09o 55’53,
19”S
e 54o 21’23,
64”W
, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

A parte apelante apresentou contestação (ID. 37275883 – Pág. 05/19).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 137275883 – Pág. 05/19).

Relatório da SEMA (ID. 117552996)

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 204875665)

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar à sua suposta ausência de nexo causal e autoria, vez que o fogo teria vindo de áreas vizinhas.

Quanto a alegação de ausência de autoria (ilegitimidade), a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.090.968-SP, decidiu que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do atual proprietário ou antigos.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVILPÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS.RECOMPOSIÇÃO. MATAS. TEMPUS REGIT ACTUM. AVERBAÇÃO PERCENTUAL DE20%. SÚMULA 07 STJ. 1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a
ratio

essendi
da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1o, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ:RESP 826976/PR, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 01.09.2006;
AgRg
no REsp504626/PR, Relator Ministro
Francisco Falcão, DJ de 17.05.2004; RESP263383/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 22.08.2005e
EDcl
no
AgRg
no RESP 255170/SP, desta relatoria, DJ de 22.04.2003.2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter
rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo20% de cada propriedade, em prol do interesse coletivo.
Precedentedo
STJ: RESP 343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de07.10.2002.3. Consoante bem pontuado pelo Ministro Herman Benjamin, no REsp no 650728/SC, 2a Turma, unânime: "(...) 11. É incompatível com o Direito brasileiro a chamada desafetação ou desclassificação jurídica tácita em razão do fato consumado. 12. As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são de natureza
propter
rem, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia
quando outros fazem. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na formado art. 14, § 1o, da Lei 6.938/
81.(...)
". DJ 02/12/2009.4. Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, ressalta que"(...) A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos" danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade "(art. 14, § III, da Lei 6.938/81). Não interessa que tipo de obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva
ambienta!.
Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente. O art. 927, parágrafo único, do CC de 2002,
dispõe:"Haverá
obrigarão de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem". Quanto à primeira parte, em matéria ambiental, já temos a Lei 6.938/81, que instituiu a responsabilidade sem culpa. Quanto à segunda parte, quando nos defrontarmos com atividades de risco, cujo regime de responsabilidade não tenha sido especificado em lei, o juiz analisará, caso a caso, ou o Poder Público fará a classificação dessas
atividades."É
a responsabilidade pelo risco da
atividade."Na
conceituação do risco aplicam-se os princípios da precaução, da prevenção e da reparação. Repara-se por força do Direito Positivo e, também, por um princípio de Direito Natural, pois não é justo prejudicar nem os outros e nem a si mesmo. Facilita-se a obtenção da prova da responsabilidade, sem se exigir a intenção, a imprudência e a negligência para serem protegidos bens de alto interesse de todos e cuja lesão ou destruição terá consequências não só para a geração presente, como para a geração futura. Nenhum dos poderes da República, ninguém, está autorizado, moral e constitucionalmente, a concordar ou a praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de saúde das gerações (...)"in Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 12a ed., 2004, p. 326-327.5. A Constituição Federal consagra em seu art. 186 que a função social da propriedade rural é cumprida quando atende, seguindo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, a requisitos certos, entre os quais o
de"utilização
adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente"6. A adoção do princípio tempus
regit

actum
, impõe obediência à
leiem
vigor quando da ocorrência do fato.7. In
casu
, os fatos apurados como infração ambiental ocorreram no ano de 1997, momento em que já se encontrava em vigor o Código Florestal Lei no 4.771/65, não havendo que se perquirir quanto à aplicação do Decreto no 23.793/94, que inclusive foi revogado por aquela lei. 8. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ.9. In
casu
, a verificação da comprovação de que a propriedade não atinge o mínimo de 20% de área coberta por reserva legal, bem como a exploração de florestas por parte do proprietário, implicaria o revolvimento de matéria fática-probatória, o que é interditado a esta Corte Superior.10. Deveras, o Tribunal a quo à luz de ampla cognição acerca de aspectos fático-probatórios concluiu que: A escusa dos requeridos deque não se pode impor a obrigação de reparar dano ambiental a particular que adquiriu a terra já desmatada ou que a averbação não pode ultrapassar o remanescente de mata nativa existente na área não convence; como bem exposto pelo Procurador de Justiça a fls.313/314: 'não se pretende que a averbação seja feita anteriormente à entrada em vigor da Lei 7.803/89 que alterou disposições da Lei4.771/65. Ocorre que, a partir da vigência daquela primeira lei em nosso ordenamento jurídico, os antigos proprietários (Sr. Renato Junqueira de Andrade e Sra. Yolanda Junqueira de Andrade - fls. 77) tinham desde então a obrigação de ter averbado a reserva legal, sendo que a Ré, ao comprar uma propriedade sem observar os preceitos da lei, assumiu a obrigação dos
proprietários anteriores ficando ressalvada, todavia, eventual ação regressiva. (fls. 335) 11. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo
535,II
, do CPC, tanto mais que, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar adecisão.12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (STJ - REsp: 1090968 SP 2008/0207311-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/06/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2010)”.

Nesse contexto, a Súmula n.o 623, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:
“as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor”.

Diante disso, a responsabilidade pelo dano ambiental pode ser cobrada do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, conforme disposto anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO
AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N.7.437/1985 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza
propter
rem das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental. Não obtendo êxito a parte Requerida de demonstrar que regularizou o passivo ambiental da sua propriedade rural, deve ser mantida a sentença que o condenou a recuperar a área degradada. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade. Nos termos do artigo 13, da Lei n.7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos
Conselhos Estaduais. (TJ-MT00081398820158110015MT, Relator:MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/06/2022)”.

Destaco, ainda, que não há prova da origem criminosa ou de terceiros no fogo que teria desmatado a área em discussão.Dessa forma,
não há que se falar em ausência de autoria
.

Dando seguimento ao feito, constata-se que o mérito recursal se cinge à controvérsia na ausência de evento danoso indenizável.

A Constituição da
Republica
Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de
dano
ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I -
à
multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II -
à
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV -
à
suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para
as presentes
, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas
independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL– INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE
CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART.10DO DECRETO No70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ,REsp 1.454.281/MG, Rel. MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas
fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, daConstituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no9.605/1998, do Decreto no6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no70.235/1972, que dispõe acerca do processo administrativo fiscal. (TJ-MT -APL: 00025736120108110007 MT, Relator:HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
i)
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária); ou
ii
)
obrigação de fazer ou não fazer
(condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

No caso em tela, diferentemente do sustentado pela parte recorrente, os pressupostos necessários para a condenação ao pagamento da indenização (evento danoso e nexo de causalidade), foram demonstrados.

Sobre o assunto, tem se posicionado este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação ambiental deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter
rem.

2. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

3. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)”.

Atestou-se, no relatório Técnico n.o 35/DUDGUARAN/SEMA/2.016 que segundo informações contidas no Parecer Técnico n. 112/CGNA/SRMA/2017, “
A identificação de áreas queimadas, observando-se o ponto de ignição e a área sinistrada, é uma atividade complexa que envolve várias etapas e diferentes insumos que estão
sujeitos
as intempéries naturais. Sendo assim,
a não identificação da queimada em função da indisponibilidade de imagens de satélites e de focos, seja do INPE ou da NASA, ou mesmo as limitações técnicas das imagens não significa que o fogo não tenha ocorrido
”

Nota-se que embora não conste imagens de satélites, tanto o Relatório Técnico n.o 35/DUDGUARAN/SEMA/2.016 e o Parecer Técnico n. 112/CGNA/SRMA/2017, quanto Auto de Infração no. 544238-D, demostram com
fotos
in loco
a área
degrada .

Como se sabe, a lavratura de penalidade em relação a queimada, apenas e tão somente com base em imagens obtidas via satélite, mostra-se imprecisa e de difícil detecção da origem do fogo, ainda mais se levarmos em consideração a quantidade de focos de calor existentes no entorno da Fazenda.

Contudo, como já mencionado a Ação Civil Pública foi
instruídas
com fotos da área quando realizada a inspeção inicial.

Compulsando aos autos, verifica-se que
restou demonstrada a ocorrência do dano ambiental
e o vínculo direto – nexo de causalidade -
entre o incêndio e as atividades rurais praticadas pelos proprietários na Fazenda atingida.

Logo, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em comento, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, como ocorre no caso dos autos.

Por oportuno, impõe anotar que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade.

Ademais, em se tratando de dano ambiental, a responsabilidade é objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade,
nos
temos do art. 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81, em consonância com o art. 225, § 3o, da Magna Carta.

Com efeito, ao poluidor será imposta a obrigação de recuperar os danos causados, na maior medida possível. Caso o dano seja
irrecuperável, caberá ao mesmo indenizá-lo, por meio do pagamento de um montante em dinheiro, que deverá ser revertido à preservação do meio ambiente.

Na mesma esteira, o e. STJ já decidiu que tal medida não configura bis in idem, porquanto “a indenização não é para o dano especificamente já reparado, mas para os seus efeitos, especialmente a privação temporária da fruição do patrimônio comum a todos os indivíduos, até sua efetiva recomposição”.
( REsp
no 1.180.078 - MG).

Destaca-se a relevância e a magnitude do direito protegido, que possui natureza transindividual e difusa, sendo que a degradação do meio ambiente gera reflexos que atingem a todos, na medida em que os priva de gozar dos direitos constitucionalmente protegidos, consistentes no meio ambiente equilibrado e na sadia qualidade de vida, a teor do que estabelece o art. 225, caput, CRFB.

Saliento, ainda, que a existência de Cadastro Ambiental Rural, não impede Ministério Público do Estado de Mato Grosso de acionar a parte recorrente na justiça, tampouco exclui a possibilidade de condenação no âmbito judicial.

Outrossim, a condenação não obsta as tratativas de acordo entre as partes, nem sequer a realização de Termo de Ajustamento de Conduta.

Desse modo, ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao vertente
recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(
1a
VOGAL):

Acompanho o voto d
o
Relato
r
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(
2a
VOGAL):

Conforme a inicial da presente Ação Civil Pública, o Ministério Público alega que a Apelante realizou, em 2007, a queimada de 262,9 hectares de floresta na propriedade rural Fazenda Carme, localizada em Matupá-MT, constatada por agentes do Ibama, que lavraram Auto de Interdição e Auto de Infração.

Descreveu o MP na inicial que a responsabilidade penal foi atingida pela prescrição; na área administrativa o IBAMA aplicou a multa descrita no Auto de Infração, restando a área cível, com a finalidade de recompor o dano causado.

Os pedidos
da inicial foram: (Id 204871482, fl. 13:

“
3.2 seja julgada procedente a presente ação determinando à requerida a obrigação negativa de não produzir fogo, não construir, instalar, ampliar e funcionar em todo território nacional, atividades que possam ser causadoras de
poluição ou degradação ambiental, sem prévio licenciamento ambiental,

3.3 seja julgada procedente a presente ação determinado à requerida a obrigação de fazer, consistente na obtenção da licença ambiental única (LAU) e recomposição do ambiente degradado, com apresentação judicial de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADE), devidamente aprovado por técnicos e engenheiros da Secretaria Estadual do Meio Ambiente — SEMA ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, utilizando-se por base a refloresta de plantas nativas e arbóreos típicos da região antes da ação degradadora, num prazo de 60 dias, sob pena de incidência de Multa diária no valor de R$ 2.000,00;

3.4 seja determinado à requerida o pagamento de
indenização por dano moral coletivo
ao meio ambiente, devendo as quantias serem arbitradas pelo
juizo
e serem revertidas para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do art.
13 ,parágrafo
único da Lei 7.347/85.

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), para efeitos meramente fiscais e protesta provar o alegado, se não bastarem as provas anexas, por todos os meios de prova admitidos no Direito, notadamente o depoimento pessoal do requerido, provas técnicas e oitiva de testemunhas.”
.

Com a inicial foi juntado o Auto de Embargo/Interdição datado de 04/09/2007, fl. 20 do mesmo Id.

A defesa da apelada no primeiro grau, assim como em fase recursal, é que não iniciou o fogo, não é a responsável pela queimada, juntando com a contestação Boletim de Ocorrência lavrado sofre o fato (fogo em área vizinha que atingiu a sua).

Com a contestação, a Apelante juntou, Id 204871483, fls. 25/27, o Instrumento de Compromisso Padrão, firmado perante a SEMA/MT em 21/02/2013, no qual consta “Área de Preservação Permanente Degradada”, comprometendo-se a recuperar a área degradada relacionada nas coordenadas, quais as atividades (condução da regeneração natural das áreas com potencial, construção de aceiro, controle de formigas, cercamento de mudas, etc.) e os anos para cada atividade, iniciando-se no ano de 2013 e findando-se no ano de 2022.

Ao final de tal compromisso, consta “
comprometo-me a recompor o passivo ambiental detectado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente nos moldes da legislação em vigor
”.

Foi juntado o mapa,
croqui, etc.
relacionados ao CAR da propriedade rural, o quadro de área para o CAR, o Memorial descritivo da Área de Reserva Legal e, no Id 204871484, fl. 02, o Plano de Recuperação da Área Degradada, contendo as mesmas atividades para a recuperação e o período do cronograma de recuperação, de 2013 a 2022.

Importante neste Plano de Recuperação, são as observações: - Forma de recuperação; Regeneração Natural; - Possui Agentes Regenerantes: Sim.

Foi determinada a realização de prova pericial, e uma equipe da SEMA esteve na propriedade da Apelante em 11/04/2016, realizando vistoria técnica, cujo Relatório Técnico se encontra no (Id 204875658).

Note-se que a decisão do juízo de primeira instância era para que tal relatório identificasse: - se existe degradação em área de preservação permanente e seu tamanho; informar sobre a irregularidade e danos a vegetação, solo, cursos d’água; informar se o dano é passível de restauração a situação primitiva, total ou parcial, mencionando o prazo e custo da reparação; e, em caso de não ser possível a reparação do dano, informar o valor em pecúnia do prejuízo ambiental.

O relatório técnico não foi completo, pois exatamente esta parte foi feita de forma genérica e não relacionada especificamente à propriedade da Apelante, contudo, é suficiente para elucidar a regeneração da área em estado intermediário, isso em 2016. Confira-se o trecho:

“No local acessado pela equipe verificou-se uma área com vegetação secundária em estágio médio/intermediário de regeneração natural, com dossel razoavelmente baixo em torno de 4 a 5 metros de altura
”.

Tal observação evidencia a regeneração em andamento, com bom nível, ainda em 2016, ou seja, 08 anos atrás.

Outra anotação importante de tal relatório é que a equipe constatou que na área acessada foi observada a implantação de cerca impedindo o acesso e intervenção do gado, tal como constou do plano de recuperação apresentado pela apelada em 2013, a fim de possibilitar a regeneração natural.

Da queimada ocorrida em 2007, com as medidas adotadas pela Apelante para a regeneração natural, restam poucos sinais na vegetação e solo, estando a área em franca regeneração.

Com isso, não vislumbro a possibilidade de se condenar a apelante a indenizar danos materiais.

Além disso, na inicial não houve pedido de condenação em danos materiais.

Já o dano moral coletivo, é entendimento deste sodalício, de que é cabível
quando cause
intranquilidade social, alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Neste caso específico, em que pese a responsabilidade por dano ambiental ser objetiva, a apelante teve sua propriedade atingida pelo fogo, não havendo qualquer prova que o tenha provocado. Pelo contrário, lavrou Boletim de Ocorrência na época dos fatos, denunciando a invasão do fogo advindo de propriedades vizinhas.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

1. O Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e outros documentos administrativos possuem presunção “juris tantum” de sua legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que compete ao autuado o ônus de provar o contrário, conforme estipulado no art. 373, II, do CPC, por meio da apresentação de evidências contundentes que possam contestar as constatações realizadas pela autoridade competente.

2. No caso de infração ambiental decorrente de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. Portanto, para que haja a imputação de responsabilidade, é suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme estabelecido nos artigos 225, § 3o da CF/88 e 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81.

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024)

Cito, inclusive, o julgado que constou do e. voto do douto Desembargado Relator, da lavra do douto Relator Des. Mário Kono de Oliveira, no qual se evidencia a reforma da sentença naquele caso, diante da não visualização do dano moral coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação ambiental deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua
natureza
propter
rem. 2. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. 3.
Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.
4. Recurso conhecido e provido em parte. (N.U 1001262-17.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 22/11/2023)”

Ante o exposto, ouso divergir do Voto do eminente relator, para o fim de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de excluir a condenação por material e dano moral coletivo, mantendo a sentença nos demais termos, ou seja, quanto ao item “a”, da obrigação de fazer.

É como voto.

EM
8
DE
MAIO

DE 202
4
(PLENÁRIO VIRTUAL)
:

O RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) DESPROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1o VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO). A 2a VOGAL (DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO) DIVERGIU. EM RAZÃO DO RESULTADO NÃO
UNÂNIME, O JULGAMENTO TERÁ PROSSEGUIMENTO EM SESSÃO A SER DESIGNADA COM A PRESENÇA DE OUTROS JULGADORES PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 19 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, nos autos da Ação Civil Pública n.o 0002697-51.2017.8.11.0087, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante a reparar integralmente os danos ambientais causados, com apresentação judicial de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais causados.

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, ingressou em 2017 com a presente ação civil pública em face da apelante arguindo a existência de suposto ilícito ambiental, consubstanciado no
Auto de Interdição n. 447385 e o Auto de Infração no. 544238-D, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.o 35/DUDGUARAN/SEMA/2.016, o desmatamento de
262,9
hectares de vegetação nativa em
área objeto de especial de preservação no bioma Amazônia
, na Fazenda Carmen, situada nas coordenadas 09o 55’53,
19”S
e 54o 21’23,
64”W
, sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

A parte apelante apresentou contestação (ID. 37275883 – Pág. 05/19).

Impugnação juntada na sequência, pela parte adversa (ID. 137275883 – Pág. 05/19).

Relatório da SEMA (ID. 117552996)

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID. 204875665)

Inconformada, a parte apelante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença não merece prosperar à sua suposta ausência de nexo causal e autoria, vez que o fogo teria vindo de áreas vizinhas.

Quanto a alegação de ausência de autoria (ilegitimidade), a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.090.968-SP, decidiu que as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem
, sendo admissível cobrá-las do atual proprietário ou antigos.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS.RECOMPOSIÇÃO. MATAS. TEMPUS REGIT ACTUM. AVERBAÇÃO PERCENTUAL DE20%.
SÚMULA 07 STJ. 1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a
ratio

essendi
da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 1o, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ:RESP 826976/PR, Relator Ministro Castro Meira, DJ de 01.09.2006;
AgRg
no REsp504626/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.05.2004; RESP263383/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 22.08.2005e
EDcl
no
AgRg
no RESP 255170/SP, desta relatoria, DJ de 22.04.2003.2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter
rem
, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo20% de cada propriedade, em prol do interesse coletivo. Precedente do STJ: RESP 343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de07.10.2002.3. Consoante bem pontuado pelo Ministro Herman Benjamin, no REsp no
650728/SC, 2a Turma, unânime: "(...) 11. É incompatível com o Direito brasileiro a chamada desafetação ou desclassificação jurídica tácita em razão do fato consumado. 12. As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são de natureza
propter
rem
, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na formado art. 14, § 1o, da Lei 6.938/
81.(...)
". DJ 02/12/2009.4. Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, ressalta que"(...) A responsabilidade objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos" danos causados ao meio ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade "(art. 14, § III, da Lei 6.938/81). Não interessa que tipo de obra ou
atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico da imputação civil objetiva ambiental. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação do meio ambiente. O art. 927, parágrafo único, do CC de 2002, dispõe:
"Haverá obrigarão de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem".
Quanto à primeira parte, em matéria ambiental, já temos a Lei 6.938/81, que instituiu a responsabilidade sem culpa. Quanto à segunda parte, quando nos defrontarmos com atividades de risco, cujo regime de responsabilidade não tenha sido especificado em lei, o juiz analisará, caso a caso, ou o Poder Público fará a classificação dessas atividades.
"É a responsabilidade pelo risco da atividade."
Na conceituação do risco aplicam-se os princípios da precaução, da prevenção e da reparação. Repara-se por força do Direito Positivo e, também, por um princípio de Direito Natural, pois não é justo prejudicar nem os outros e nem a si mesmo. Facilita-se a obtenção da prova da responsabilidade, sem se exigir a intenção, a imprudência e a negligência para serem protegidos bens de alto interesse de todos e cuja lesão ou destruição terá consequências não só para
a geração presente, como para a geração futura. Nenhum dos poderes da República, ninguém, está autorizado, moral e constitucionalmente, a concordar ou a praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de saúde das gerações (...)"in Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 12a ed., 2004, p. 326-327.5. A Constituição Federal consagra em seu art. 186 que a função social da propriedade rural é cumprida quando atende, seguindo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, a requisitos certos, entre os quais o de
"utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente"
6. A adoção do princípio tempus
regit

actum
, impõe obediência à lei em vigor quando da ocorrência do fato.7.
In
casu
, os fatos apurados como infração ambiental ocorreram no ano de 1997, momento em que já se encontrava em vigor o Código Florestal Lei no 4.771/65, não havendo que se perquirir quanto à aplicação do Decreto no 23.793/94, que inclusive foi revogado por aquela lei. 8. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice contido na Súmula 07/STJ.9.
In
casu
, a verificação da comprovação de que a propriedade não atinge o mínimo de 20% de área coberta por reserva legal, bem como a exploração de florestas por parte do proprietário, implicaria o revolvimento de matéria fática-probatória, o que é interditado a esta Corte Superior.10. Deveras, o Tribunal a quo à luz de ampla cognição acerca de aspectos fático-probatórios concluiu que: A escusa dos requeridos deque não se pode
impor a obrigação de reparar dano ambiental a particular que adquiriu a terra já desmatada ou que a averbação não pode ultrapassar o remanescente de mata nativa existente na área não convence; como bem exposto pelo Procurador de Justiça a fls.313/314: 'não se pretende que a averbação seja feita anteriormente à entrada em vigor da Lei 7.803/89 que alterou disposições da Lei4.771/65. Ocorre que, a partir da vigência daquela primeira lei em nosso ordenamento jurídico, os antigos proprietários (Sr. Renato Junqueira de Andrade e Sra. Yolanda Junqueira de Andrade - fls. 77) tinham desde então a obrigação de ter averbado a reserva legal, sendo que a Ré, ao comprar uma propriedade sem observar os preceitos da lei, assumiu a obrigação dos proprietários anteriores ficando ressalvada, todavia, eventual ação regressiva. (fls. 335) 11. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC, tanto mais que, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar adecisão.12. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. (STJ - REsp: 1090968 SP 2008/0207311-0, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/06/2010, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/08/2010)”.

Nesse contexto, a Súmula n.o 623, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que:
“as obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor”.

Diante disso, a responsabilidade pelo dano ambiental pode ser cobrada do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, conforme disposto anteriormente.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL – NÃO EVIDENCIADA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM
– RESPONSABILIDADE DO ATUAL PROPRIETÁRIO PELA EVENTUAL CONDENAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – DESTINAÇÃO DO MONTANTE – FUNDO DE RECONSTITUIÇÃO DE BENS LESADOS – ART. 13, DA LEI N.7.437/1985 – DESPROVIMENTO. Em vista da natureza
propter
rem
das obrigações, relativas à reparação de danos ambientais, o proprietário do imóvel deve figurar no polo passivo do processo, ainda que o dano tenha sido provocado pelo anterior. Não há falar em ausência de interesse processual, quando o Ministério Público propõe a Ação Civil
Pública, com vistas a obter a reparação do dano ambiental, devidamente comprovado nos autos. Deve ser rejeitada a prejudicial de prescrição, se o Auto de Infração foi lavrado no ano seguinte à constatação da lesão ambiental. Não obtendo êxito a parte Requerida de demonstrar que regularizou o passivo ambiental da sua propriedade rural, deve ser mantida a sentença que o condenou a recuperar a área degradada. Comprovada a realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, porque manifesta a violação à moral da coletividade. Nos termos do artigo 13, da Lei n.7.437/1985, o montante da indenização em dinheiro, decorrente de lesão ao meio ambiente, deve ser destinado ao fundo gerido pelos Conselhos Estaduais. (TJ-MT00081398820158110015MT, Relator:MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/06/2022).

Destaco, ainda, que não há prova da origem criminosa ou de terceiros no fogo que teria desmatado a área em discussão.Dessa forma,
não há que se falar em ausência de autoria
.

Dando seguimento ao feito, constata-se que o mérito recursal se cinge à controvérsia na ausência de evento danoso indenizável.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Confira-se:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

O § 3o, do referido artigo, trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de
dano
ao meio ambiente, independentemente, da obrigação de reparar os danos causados:

“§ 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n.o 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

“
Art
14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I -
à
multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se
já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II -
à
perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV -
à
suspensão de sua atividade.

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

§ 2o - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias previstas neste artigo.

§ 3o - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.

§ 4o (REVOGADO)

§ 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de
indenização e reparação de danos previstas no § 1o deste artigo”.

Vê-se que, a fim de dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do poder público defendê-lo e preservá-lo, tanto para a presente, quanto para as futuras gerações.

Tem-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais. Destarte, o próprio princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Consoante jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UTILIZAÇÃO DE FOGO EM ÁREA
AGROPASTORIL SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 225, § 3o, DACONSTITUIÇÃO FEDERAL– INSURGÊNCIA QUANTO ÀS COORDENADAS INDICADAS NO AUTO DE INFRAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE NÃO CORRESPONDEM À SUA PROPRIEDADE – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO SINGULAR – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO RECURSO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REALIZAÇÃO DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – BIS IN IDEM – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES QUANTO À RESPONSABILIZAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR INOBSERVÂNCIA DO ART.10DO DECRETO No70.235/1972 – NORMA QUE NÃO SE APLICA AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos
princípios poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui
a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental. (STJ,REsp 1.454.281/MG, Rel. MinistroHERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 09/09/2016). 2. Opera-se a preclusão da matéria de defesa que deveria ter sido apresentada na contestação, fato que impossibilita ao Tribunal apreciá-la, no Recurso de Apelação. 3. O fato de ter sido firmado Termo de Ajustamento de Conduta não afasta o provimento jurisdicional já instaurado, pois a sentença apenas deixaria de subsistir se houvesse pedido de desistência do Autor da ação ou se o acordo das respectivas partes envolvidas fosse homologado em juízo, o que não é o caso. 4. A elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta também não implica em bis in idem, porque o ilícito ambiental admite tríplice responsabilização [esferas penal, administrativa e cível], a teor do que prevê o art. 225, § 3o, daConstituição Federal. 5. Além de não existir previsão legal acerca da obrigatoriedade de que a lavratura do auto de infração ambiental se dê no local dos fatos, é cediço que a apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente lavradas pelo IBAMA se regulam por meio da Lei no9.605/1998, do Decreto no6.514/2008 e da Instrução Normativa IBAMA no 10, de 7/12/2012, não se aplicando as disposições do Decreto no70.235/1972, que dispõe acerca do
processo administrativo fiscal. (TJ-MT -APL: 00025736120108110007 MT, Relator:HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 05/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018)”.

Ressalta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, não sendo admitidas causas excludentes de responsabilidade, exigindo somente a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente, decorrente da ação ou omissão do responsável.

Importante consignar que a ação civil pública por dano ambiental pode ter dois desfechos distintos:
i)
indenização em dinheiro (condenatória pecuniária); ou
ii
)
obrigação de fazer ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, contudo, perfeitamente, passível de cumulação, como ocorreu na hipótese.

No caso em tela, após a
2a Vogal – Desa.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
– apresentar voto divergente e após reflexão e profunda análise dos argumentos da divergência, compreendo a necessidade de me retratar parcialmente do voto inaugural e
explico
.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da responsabilidade civil ambiental da recorrente pela queimada de 2629 hectares de floresta nativa na Fazenda Carmen, situada em Matupá-MT, e às consequentes obrigações de reparação de danos ambientais impostas pela sentença de primeira instância.

A 2a Vogal, Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, em seu voto divergente, destacou que a responsabilidade civil ambiental possui natureza objetiva, independentemente da demonstração de culpa, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81 e do artigo 225, § 3o, da Constituição Federal. Portanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o evento danoso para configurar a obrigação de reparar o meio ambiente degradado.

Concordando com a nobre 2a Vogal, entendo que o caso em análise deve ser abordado sob a ótica da responsabilidade objetiva. Conforme consignado, o Relatório Técnico n.o 35/DUDGUARAN/SEMA/2016, o Parecer Técnico n.o 112/CGNA/SRMA/2017 e o Auto de Infração n.o 544238-D demonstram, por meio de fotos
in loco
, a área degradada, evidenciando a ocorrência do dano ambiental e o vínculo direto - nexo de causalidade - entre o incêndio e as atividades rurais praticadas pela proprietária da Fazenda Carmen.

Além disso, o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade que somente pode ser ilidida com prova em contrário. Na hipótese dos autos, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar que não houve lesão ambiental na mata nativa de sua propriedade. Ademais, a responsabilidade por dano ambiental é
propter
rem
, podendo ser atribuída ao atual proprietário ou aos anteriores, conforme já assentado.

É oportuno mencionar que a responsabilidade civil ambiental é regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação
in
integrum
, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
, este último a legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima
ambiental, conforme precedentes do STJ (REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 09/09/2016).

No caso em tela, comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela apelante (desmatar mata nativa) e o dano ambiental em questão, surge objetivamente o dever de
promover a recuperação da área afetada
e de indenizar eventuais danos remanescentes em caso de impossibilidade de recuperação. Importa consignar que a recuperação ambiental deve ocorrer na maior medida possível e, quando inviável, a indenização pecuniária deve ser destinada à preservação do meio ambiente.

Desta forma, embora reconheça a regeneração natural da área afetada conforme relatado pela equipe técnica da SEMA em 2016, entendo que tal fato não exime a apelante da responsabilidade pela recomposição integral da área degradada.

Desta forma, embora reconheça a regeneração natural da área afetada conforme relatado pela equipe técnica da SEMA em 2016, entendo que tal fato não exime a apelante da responsabilidade pela recomposição integral da área degradada.

Contudo, no tocante ao dano moral coletivo, acompanho a divergência da ilustre 2a Vogal. Conforme destacou a Desembargadora
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
-, o dano moral coletivo deve ser cabível quando causa intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva. No presente caso, embora a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva, não há provas suficientes de que a apelante tenha provocado diretamente a queimada, tendo esta lavrado Boletim de Ocorrência denunciando a invasão do fogo advindo de propriedades vizinhas.

Outrossim, a regeneração da área degradada, inclusive com parecer favorável do órgão ambiental me parece excluir a responsabilidade pelo dano moral coletivo.

Diante disso, entendo que não restou configurado o dano moral coletivo, razão pela qual deve ser excluída a condenação nesse ponto, mantendo-se a sentença nos demais termos, especialmente quanto à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
provimento ao recurso apenas para excluir a condenação por dano moral coletivo, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Retifico
meu anterior
voto, acompanhando o voto
retificado
do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(
3
a VOGAL
- CONVOCADA
):

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do
Norte /MT que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a apelante à reparar integralmente os danos ambientais causados, com apresentação judicial de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), e ainda, ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados e indenização por dano moral a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que o eminente Relator,
o EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO negou provimento ao recurso
, por entender que
a responsabilidade pelo dano ambiental pode ser cobrada do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor, conforme disposto anteriormente.

Destacou, ainda, que,
não há que se falar em ausência de autoria, uma vez que

não há prova da origem criminosa ou de terceiros no fogo que teria desmatado a área em discussão.

Consignou, também, que, no caso em tela,
diferentemente do sustentado pela parte recorrente, os pressupostos necessários para a condenação ao pagamento da indenização (evento danoso e nexo de causalidade), foram demonstrados, tendo em vista o teor do relatório Técnico n.o 35/DUDGUARAN/SEMA/2.016, o qual descreve que, segundo informações contidas no Parecer Técnico n. 112/CGNA/SRMA/2017, “A identificação de áreas queimadas, observando-se o ponto de ignição e a área sinistrada, é uma atividade complexa que envolve várias etapas e diferentes insumos que estão sujeitos as intempéries naturais. Sendo assim, a não identificação da queimada em
função da indisponibilidade de imagens de satélites e de focos, seja do INPE ou da NASA, ou mesmo as limitações técnicas das imagens não significa que o fogo não tenha ocorrido”.

Asseverou, outrossim, que,
embora não conste imagens de satélites, tanto o Relatório Técnico n.o 35/DUDGUARAN/SEMA/2.016 e o Parecer Técnico n. 112/CGNA/SRMA/2017, quanto Auto de Infração no. 544238-D, demostram com fotos in loco a área degrada.

Por sua vez, a douta 2a Vogal, a
Exma. Sra. Desa. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação,
a fim de excluir a condenação por material e dano moral coletivo, mantendo a sentença nos demais termos, ou seja, quanto ao item “a”, da obrigação de fazer.

Em seu voto destacou que,
da queimada ocorrida em 2007, com as medidas adotadas pela Apelante para a regeneração natural, restam poucos sinais na vegetação e solo, estando a área em franca regeneração, razão pela qual não vislumbra a possibilidade condenar a apelante a indenizar os danos materiais.

Acerca do dano moral coletivo, ressaltou que,
em que pese a responsabilidade por dano ambiental ser objetiva, a apelante teve sua propriedade atingida pelo fogo, não havendo qualquer prova que o tenha provocado. Pelo contrário, lavrou Boletim de Ocorrência na época dos fatos, denunciando a invasão do fogo advindo de propriedades vizinhas.

A eminente 1a Vogal, a Exma. Sra.
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
acompanhou o voto do Relator, restando
vencida a 2a Vogal, a Exma. Sra.
Desa. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso,
mas tão somente os limites da divergência
.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a presente técnica de julgamento se limita à apreciação da pretensão de
exclusão da condenação imposta pela
sentença à título de indenização por dano material e moral coletivo ao meio ambiente.

Pois bem.

É cediço que a, responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou ao pagamento de indenização, consoante dispõe o art. 3o da Lei n. 7.347/85.

Veja-se:

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Como se vê, a reparação integral do dano ao meio ambiente compreende não somente o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como também os denominados “danos interinos”, vale dizer, as perdas de qualidade ambiental constatadas no espaço de tempo entre a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado.

No que tange ao dano moral coletivo, é cediço que este
não se restringe às pessoas individualmente consideradas. A configuração desse dano se dá pela lesão na esfera moral de uma comunidade, ou seja, na violação de valores coletivos, atingidos injustificadamente do ponto de vista jurídico.

Tal lesão
ocorre em razão da degradação do meio ambiente, piorando a qualidade de vida da comunidade do local, prescindindo da prova da dor, sentimento ou abalo psicológico sofridos
pelo indivíduo. A reparação da lesão extrapatrimonial coletiva advém da necessidade da reparação integral da lesão causada ao meio ambiente.

A propósito:

RECURSOESPECIAL – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – VIOLAÇÃO DO ART.535DOCPC/1973– NÃO OCORRÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CADASTRO DE PASSAGEM – LICITUDE – COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – IMPRESCINDIBILIDADE – ART.43,§ 2oDOCDC– AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO –DANOMORALCOLETIVO– NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...).

8.
Odanomoralcoletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(
arts
.1oda Lei no7.347/1985, 6o, VI, doCDCe944doCC, bem como Enunciado no 456 da V Jornada de Direito Civil).

9. Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização dodanomoralcoletivo.
É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais
. Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada.

10. (...).
(REsp
n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/
Acórdão
Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
07/02/2019). [Destaquei]

Nesse aspecto, para a
configuração dodanomoralcoletivo,
é necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoáveis significância e gravidade para a coletividade.

In
casu
,
com a devida vênia ao entendimento adotado pela eminente 2a Vogal, entendo que restou devidamente demonstrado que o dano ambiental ultrapassou o limite da tolerância, ante a existência de consequências relevantes à coletividade local, com base nas conclusões do Relatório Técnico n. 35/DUDGUARAN/SEMA/2016 (ID n. 204875658), o qual concluiu que em decorrência do
incêndio em significativa área de floresta nativa do bioma amazônico (262,9 hectares), objeto especial de preservação, sem autorização do órgão ambiental competente
, restou evidenciado como principais danos,
a destruição da vegetação e habitats, a morte de animais e microrganismos decompositores, a perda de matéria orgânica e nutrientes do solo, tornando-o comumente improdutivo, além de sua exposição à erosão.

O referido relatório consignou ainda, que,
a degradação ambiental em comento contribui também para o efeito estufa com a liberação de grandes quantidades de gás carbônico para a atmosfera e consequentemente do aquecimento global, afetando a qualidade do ar e contribuindo para os casos de doenças respiratórias.

Conforme bem destacou o eminente Relator,
restou demonstrada a ocorrência do dano ambiental e o vínculo direto – nexo de causalidade - entre o incêndio e as atividades rurais praticadas pelos proprietários na Fazenda atingida,
razão pela qual deve a Apelante ser
responsabilizada pela agressão a bens e valores comuns a toda a coletividade, por afetar o interesse de toda a comunidade em um meio ambiente adequado.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - DIREITO AMBIENTAL - ATIVIDADE DE EXTRAÇÃO E LAVRA DE MINERAIS - REALIZAÇÃO IRREGULAR E DANOS CONSEQUENTES - DANO AO MEIO AMBIENTE - VALORAÇÃO RACIONAL, ANALÍTICA E COERENTE DOS ELEMENTOS INSERTOS NO CADERNO PROBATÓRIO FORMADO NOS AUTOS - NECESSIDADE - CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SOMADOS A REGRAS DE EXPERIÊNCIA - LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONGRUENTE E CONCLUDENTE - VALORAÇÃO PROBATÓRIA DEVIDA - DANOS AMBIENTAIS E DANO MORAL COLETIVO - COMPROVAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE REPARAR E DE INDENIZAR - NECESSIDADE - CUMULAÇÃO ADMISSÍVEL E DEVIDA. "Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação."
( REsp
763.983/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 28/11/05). Conforme cediço, o Magistrado não está obrigado a responder, ponto a ponto, todas as alegações das partes, mas, sim, a fundamentar suficiente e motivadamente a convicção por ele construída, de modo que, tendo o sentenciante exposto de forma suficiente os fundamentos que alicerçam o entendimento por ele esposado, não há que se falar em violação das normas dos artigos 93, inciso IX, da Constituição da
Republica
, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil. Na Ação Civil Pública em matéria de dano ambiental, é possível a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar, conforme assentado no enunciado de Súmula 629 do STJ, inobstante esse acúmulo não seja obrigatório. "Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer
cumu
lada com a de indenizar." (STJ, Súmula 629). A Constituição da
Republica
de 1988 consagrou, em seu artigo 225, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, atribuindo ao Poder Público e à coletividade a obrigação de defendê-lo e preservá-lo, e incumbindo à Administração Pública exigir estudo prévio de impacto ambiental quando necessário. A Lei Federal no 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, condicionou ao prévio licenciamento ambiental o desenvolvimento de atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Ao autor incumbe provar a veracidade dos fatos invocados como causa de pedir da sua pretensão e, ao réu, eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da prerrogativa legal titularizada pelo primeiro, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do convencimento motivado, que permite ao julgador, de forma justificada, atribuir aos elementos probatórios existentes no feito o valor adequando, diante das circunstâncias do caso concreto. Ademais, ao Magistrado é permitido considerar os elementos notórios na formação de seu convencimento, inclusive somando-os às regras de experiência para a formação de presunção judicial de veracidade de fatos sobre os quais se funda a lide, desde que tal decorra da valoração coerência, racional e analítica do caderno probatório formado nos autos.
Comprovada a prática irregular de garimpo em área de preservação ambiental sem autorização necessária dos órgãos competentes, com intervenção em leito de rio, sem evidência de adoção de técnicas adequadas para mitigação de danos e reparação da degradação e desempenhada de forma reincidente pelo infrator, patente a configuração do dano ambiental hábil a ensejar a obrigação de reparação e de indenização dos danos.
(...).
(TJ-MG - AC: 10521110014631001 Ponte Nova, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022). [Destaquei]

Nesse aspecto, não há como se afastar a necessidade de condenação da Apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais coletivos causados ao meio ambiente.

Ante o exposto, pedindo vênia à eminente 2a Vogal, acompanho o voto proferido pelo douto Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Carme Eliza
Kols
Cavalcante.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (4o - CONVOCADO):

Peço vênia ao
nobre relator e à Desa. Helena Maria, mas, acompanho na íntegra o voto
de divergência
da Desa.
Vandymara
G
alvão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024